Tribunal: TJSP
Processo: 1005846-17.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Dano moral – Liberdade de imprensa – Apelante alega ofensa por reportagem feita sobre seu cachorro – Ação improcedente por falta de provas – Falta de provas superada – Link com reportagem, indicado pela Apelante, não impugnado pela Apelada (CPC 374 III) – Reportagem suficientemente provada – Dano moral não configurado – Matéria jornalística não retratou Apelante – Imagens da casa da

Ementa:
Apelação – Dano moral – Liberdade de imprensa – Apelante alega ofensa por reportagem feita sobre seu cachorro – Ação improcedente por falta de provas – Falta de provas superada – Link com reportagem, indicado pela Apelante, não impugnado pela Apelada (CPC 374 III) – Reportagem suficientemente provada – Dano moral não configurado – Matéria jornalística não retratou Apelante – Imagens da casa da Apelante tomadas com seu consentimento – Animal efetivamente em más condições – Ausência de abuso da liberdade de imprensa – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005846-17.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante SUELLEN
CRISTINE ROMÃO IDALINO ZANERATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ORION EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005846-17.2018.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 20/43659
2/5
Voto no 20/43659
Apelação Cível no 1005846-17.2018.8.26.0271
Comarca: Itapevi
Apelante: Suellen Cristine Romão Idalino Zaneratto
Apelado: Orion Empresa Jornalistica e Editora Ltda
Apelação – Dano moral – Liberdade de imprensa – Apelante
alega ofensa por reportagem feita sobre seu cachorro – Ação
improcedente por falta de provas – Falta de provas superada
– Link com reportagem, indicado pela Apelante, não
impugnado pela Apelada (CPC 374 III) – Reportagem
suficientemente provada – Dano moral não configurado –
Matéria jornalística não retratou Apelante – Imagens da casa
da Apelante tomadas com seu consentimento – Animal
efetivamente em más condições – Ausência de abuso da
liberdade de imprensa – Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação Reparatória de Dano Moral proposta pela Apelante
em face da Apelada.
A Apelante alega que a Apelada produziu e divulgou
reportagem “sensacionalista” registrando imagens do cachorro da
Apelante na frente e interior de sua moradia, informando que o animal
teria sido abandonado (itens 2.3 e 2.4, fls. 02). Propôs a ação buscando
reparação por dano moral.
Na sentença (fls. 85/90), o d. Juiz julgou a ação improcedente,
por entender que (1) a Apelante “nem mesmo narrou quais teriam sido
os elementos 'sensacionalistas' utilizados na matéria jornalística”; (2)
“não há prova do conteúdo do vídeo citado”, pois a Apelante não juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005846-17.2018.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 20/43659
3/5
a mídia com o vídeo da reportagem e o link indicado a fls. 20
(<https://www.facebook.com/itapevi.agora/videos/ 1891937630862348/>) é
“imprestável”, já que “pode ser apagado a qualquer momento”; (3) a
Apelante não impugnou os fatos informados pela Apelada, de que o
cachorro estava em situação de abandono e sendo alimentado apenas
uma vez por semana, corroborados pela imagem de fls. 17. Condenou a
Apelante no ônus da sucumbência, fixando honorários de 10% do valor
da causa.
Em suas razões (fls. 92/7), a Apelante alega (1) cerceamento de
defesa, pois não pôde produzir prova testemunhal e pericial, implicando
ofensa à Lei (CRFB 5o LV e CPC 369); (2) que a r. sentença é
contraditória, pois antecipou o julgamento, mas concluiu que a Apelante
não havia se desincumbido de seu ônus probatório.
Recurso respondido (fls. 100/5).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 08.10.2019,
fls. 91, e recurso interposto em 14.10.2019, fls. 92). Isenção de preparo,
em consequência da gratuidade (cf. decisão de concessão do benefício,
fls. 33).
Como visto no relatório, a r. sentença teve três fundamentos e
apenas um deles a falta de provas do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005846-17.2018.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 20/43659
4/5
Nesse ponto, com razão a Apelante. À medida que o link
indicado a fls. 20 (<https://www.facebook.com/itapevi.agora/videos/
1891937630862348/>) não foi impugnado pela Apelada, deve-se
presumi-lo verdadeiro (CPC 374 III), servindo para dirimir a demanda.
Conclui-se, portanto, que esse fundamento da r. sentença de fato merece
reforma.
Resolvida a questão da prova do vídeo da reportagem, fica
prejudicada a alegação de cerceamento de defesa da Apelante.
No mérito, a Apelante não tem melhor sorte. Em primeiro
lugar, a Apelante não é retratada, mas apenas sua casa. De fato,
familiares e amigos da Apelante talvez pudessem identificá-la com base
na imagem da casa. Contudo, como dito durante a reportagem e
corroborado pela ausência de registro de qualquer resistência, a própria
Apelante autorizou a entrada da jornalista em sua residência e,
consequentemente, a tomada das imagens. Isso quer dizer que as
imagens da casa e a identificação indireta da Apelante foi autorizada
pela própria Apelante.
Quanto ao teor da reportagem, tampouco ofendeu direito da
personalidade da Apelante. A jornalista apenas informa ter havido
denúncia de maus tratos a animal e que o cachorro da Apelante encontra-
se abandonado. No desenvolvimento da reportagem, vê-se o animal
retratado a fls. 17 de vários ângulos, confirmando sua esqualidez,
ferimentos com sangue e abrigo precário contra as intempéries. O tom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005846-17.2018.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 20/43659
5/5
respeitoso é o mesmo empregado na reportagem escrita de fls. 17. O
bem-estar de animais é de interesse público, o qual foi bem servido pela
reportagem, que não violou qualquer expressão da dignidade da
Apelante.
Destarte, voto pelo parcial provimento da Apelação, apenas
para afastar o fundamento de falta de prova da r. sentença, cuja
conclusão, de resto, deve ser preservada, à medida que a reportagem não
ofendeu qualquer direito de personalidade da Apelante. Os honorários
devem ser aumentados para 20% em razão do desenvolvimento de fase
recursal (CPC 85 § 11). Observo finalmente que a obrigação de pagá-los
encontra-se suspensa em razão de a parte Recorrente contar com
assistência judiciária.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator